Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0726039-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS EXECUTADOS: ADONIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA - ME, ADONIAS BARAUNA FERREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do certificado acerca da inviabilidade de recolhimento dos bens penhorados ao depósito público em decorrência da ausência de espaço físico[1] e do formulado pelo exequente visando a remoção dos bens e depósito sob sua guarda[2], diga o executado, em 5 (cinco) dias, tendo em conta, inclusive, a tentativa frustrada de composição anteriormente empreendida. Na sequência, direi sobre a postulação. I. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77757511 (fl. 650). [2] - ID Num. 78111168 (fls. 655/656).